Tribunal: STF
Processo: ARE 1596265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. ABUSO DE AUTORIDADE POR AGENTES PÚBLICOS. MÉDICO NEUROCIRURGIÃO. RECUSA DE ATENDIMENTO EM OUTRO HOSPITAL. PLANTÃO PRESENCIAL. OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. ABORDAGEM POLICIAL. CONSTRANGIMENTO DEMONSTRADO. ATOS ILÍCITOS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Trata-se de Apelação Cível interposta por médico neurocirurgião contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais movida contra o Município de Anápolis e o Estado de Goiás.
2. O autor alegou ter sofrido constrangimento e humilhação quando, estando de plantão no Hospital de Urgência de Anápolis (HUANA), foi abordado por policiais militares que lhe deram voz de prisão por se recusar a atender pacientes no Hospital Municipal, sendo conduzido a viatura policial na presença de colegas e pacientes. Pleiteou indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil dos apelados em virtude do suposto abuso de autoridade que teria culminado em constrangimento público sofrido pelo apelante, passível de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Anápolis, tendo em vista que o médico diretor do Hospital Municipal, Dr. Afonso Henrique Teixeira Magalhães Issa, na qualidade de agente público municipal, exigiu indevidamente a presença do autor, em outro local de trabalho, mesmo estando de plantão presencial e sem possibilidade de substituição, cabendo ao Município responder objetivamente pelos danos oriundos de atos de seus agentes (art. 37, §6º, da CF).
5. Configuração de atos ilícitos por parte dos agentes públicos estaduais e municipais, consistentes no abuso de autoridade e constrangimento impostos ao apelante, médico que estava no exercício de sua profissão, cumprindo seu dever ético de não abandonar pacientes graves sob seus cuidados durante plantão presencial, conforme disposto nos artigos 8º e 9º do Código de Ética Médica – CREMEGO.
6. Comprovação do nexo causal entre as ações perpetradas pelos agentes públicos vinculados aos réus, no exercício de suas funções, e o dano experimentado pelo autor, mediante análise da Sindicância nº 2013.02.05757 da Secretaria de Segurança Pública e depoimentos testemunhais que confirmaram o constrangimento sofrido.
7. Evidenciado o abuso de autoridade pelas autoridades policiais, conforme apurado em Sindicância que resultou em punição disciplinar ao policial envolvido.
8. Comprovado o constrangimento sofrido pelo autor, que foi submetido a revista, conduzido ao camburão e mantido detido por 30 minutos na presença de pacientes e colegas, configurando dano moral que vai além do mero aborrecimento.
9. O quantum indenizatório de R$ 12.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando os apelados solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, com atualização pela Taxa Selic.
Tese de Julgamento: “1. Configura abuso de autoridade e gera dever de indenizar por danos morais a conduta de agentes públicos que constrangem médico no exercício de suas funções, quando sua recusa em atender em outro hospital está amparada pelo Código de Ética Médica. 2. A responsabilidade civil da Fazenda Pública é objetiva quando seus agentes, no exercício de suas funções, causam danos a terceiros, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; Código de Ética Médica – CREMEGO, arts. 8º e 9º; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Apelação Cível n. 0181217-10.2015.8.09.0006, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, 2ª Câmara Cível, DJe de 08/07/2024; TJGO, Apelação Cível nº 5432904-11.2018.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, DJe de 17/08/2021."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente